Tribunal: TJES
Processo: 0012753-64.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012753-64.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: CELSO TIRELLO DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIDA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A sentença de primeiro grau atende aos requisitos do art. 496 do CPC, de modo que deve ser conhecida a remessa necessária no caso. Preliminar de nulidade do acórdão rejeitada.

2. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

3. O exame do acórdão embargado permite concluir que a condenação em honorários sucumbenciais deveria ser fixada nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que na hipótese dos autos inexistiu proveito econômico, pois a extinção da execução não interfere na subsistência do crédito tributário cobrado, estando tal entendimento em consonância com o atual posicionamento adotado pelo C. STJ.

4. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012753-64.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: CELSO TIRELLO DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO

Em suas razões, o embargante aponta o não cabimento do reexame necessário, considerando a ausência de sentença condenatória do estado e que este interpôs recurso voluntário. Afirma, ainda, que a condenação em honorários não ultrapassa o valor de 500 (quinhentos) salários-mínimos e que o STJ tem entendimento firmado acerca do não cabimento da remessa nesses casos.

Pois bem.

Quanto ao ponto do valor da condenação, tem-se que o art. 496, § 3º, inciso II, do CPC, estabelece que as sentenças com condenação inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos não se sujeitam ao duplo grau de jurisdição.

Ocorre que a própria decisão vergastada reconheceu que a sentença era ilíquida, de modo que não há proveito econômico fixado de maneira inequívoca que possa atrair a aplicação da regra supracitada.

Em relação a este ponto, a Súmula 490 do C. Superior Tribunal de Justiça assevera o seguinte:

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Dessa forma, sendo ilíquida a sentença proferida contra o Estado, não há que se falar em não conhecimento do reexame necessário.

Outrossim, não há que se falar na inexistência de sentença condenatória, já que é patente que o Estado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

De mais a mais, a existência de recurso voluntário não impede o conhecimento da remessa necessária.

Por fim, o embargante alega que a sentença reexaminada pelo acórdão embargado foi baseada em entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça fixado em incidente de resolução de demandas repetitivas, de modo que não cabe a remessa necessária, nos termos do § 4º, inciso III, do art. 496, do CPC.

Contudo, ao compulsar os autos, observo que a sentença de primeiro grau não faz qualquer menção à aplicação de entendimento ou tema do STJ, limitando-se a condenar o exequente, ora embargado, ao pagamento de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Mediante tais fundamentos, REJEITO tal preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão de ide. 6572218 que, nos autos do reexame necessário e da apelação cível interposta pela parte ora embargado, não conheceu do reexame necessário e negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 6695461), aduz a parte embargante que a decisão padece do vício de omissão, pois não observa o entendimento consolidado do STJ a respeito do tema.

Contrarrazões do Estado embargado (id. 6856853) em que pugna pelo improvimento do recurso.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ocorrência de omissão por ter-se entendido pela fixação dos honorários de sucumbência nos termos do § 8º do art. 85, do CPC.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão que na hipótese dos autos inexistiu proveito econômico, pois a extinção da execução não interfere na subsistência do crédito tributário cobrado, estando tal entendimento em consonância com o atual posicionamento adotado pelo C. STJ.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição ou omissão, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a relatoria
.